Tribunal: TJMT
Processo: 1012424-40.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012424-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), LUZILEI JUNIOR FARIAS RODRIGUES - CPF: 523.653.028-82 (PACIENTE), 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT (IMPETRADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
PRELIMINAR
EX OFFICIO
:

1. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. NEGATIVA DE AUTORIA E ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS TESES.
REMANESCENTE.
2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DA DECISÃO
QUE
CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA
. INEXIS
TÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À
PROLAÇ
ÃO
DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL
. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.
INSUFICIÊNCIA
.
NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA
.

4
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

5
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.

6
.
PROCESSO PARCIALMENTE EXTINTO E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO
S
JULGADO
S
IMPROCEDENTE
S
, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
.

1.
O
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, o que não foi constatado no presente caso.
No caso, para se
reconhecer a ilegalidade das provas derivadas da busca pessoal e a inocência do paciente
seria
necessária a
incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do habeas corpus, que, como é sabido, não admite dilação probatória e exame aprofundado de provas.

2.
A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da sua reiteração delitiva, circunstância, essa, que revela a sua periculosidade e a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais do paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não é suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública (Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio,
não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

6
.
Processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido
s
julgado
s
improcedente
s
, ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fernando Oliveira de Alencar em favor de
Luzilei
Junior Farias Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 19 de abril de 2024, em razão da suposta prática
do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006)
, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000707-77.2024.8.11.0017.

Sustenta, o impetrante, que a busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante
do paciente está eivada de nulidade,
posto que
em desacordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, uma vez que os policiais civis que abordaram Paulo Ricardo Gomes Soares, com quem foi encontrada a droga apreendida, não tinham fundadas razões para acreditar que ele estava cometendo uma conduta ilícita, motivo pelo qual entende que as provas obtidas com a medida invasiva são ilícitas.

Alega que a droga apreendida pertencia a Paulo Ricardo Gomes Soares, que estava acompanhando o paciente no momento da abordagem, tendo aquele sido ouvido e dispensado, mesmo estando na posse do entorpecente.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consigna que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como primariedade, emprego lícito e residência fixa, sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o paciente não enfrentará regime fechado caso seja condenado, visto que provavelmente fará jus à atenuante da confissão espontânea e à minorante do tráfico privilegiado, daí por que a decretação da sua custódia cautelar constitui uma violação ao princípio da homogeneidade.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
214089192
, ocasião em que foi dispensada a requisição de informações da autoridade apontada como coatora
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com
base
no pa
recer
que se encontra
no ID

215587188
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
EX OFFICIO

Extinção parcial deste processo por inadequação da via eleita
.

De proêmio, é imperioso registrar que
não devem ser conhecidas as teses de negativa de autoria e de nulidade da busca
no paciente.

Isso porque, o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante
, o que não foi constatado no presente caso.

Com efeito, na espécie, Paulo Ricardo Gomes Soares, ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou que recebeu de
Luzinei
Junior uma trouxinha de cocaína; e, momentos depois, ao ver uma equipe da Polícia
Judiciária
Civil, se desfez do material ilícito, jogando-o nos fundos de um prédio comercial. Diante dessa atitude suspeita, os policiais abordaram Paulo Ricardo e questionaram o local exato onde jogou a droga, ao que este indicou o
lugar
para a equipe, que encontrou o entorpecente apreendido. Na sequência, os policiais civis indagaram-no sobre procedência da droga e ele confirmou que o entorpecente pertencia ao paciente. Os policiais também perguntaram ao depoente onde estaria o restante da droga e ele indicou o local de armazenamento, então se dirigiram até lá,
logrando
encontra
r
uma porção de aproximadamente 130g de cocaína. Paulo Ricardo negou ser traficante ou usuário de entorpecentes, afirm
ando
que todo o material pertencia a
Luzinei
Junior. Relatou, por fim, o declarante, que o paciente estava traficando há aproximadamente dois meses e que vendia somente cocaína,
vendendo
a porção de 0,5g da droga
por
R$ 50,00 (cinquenta reais).

Diante desse quadro, ao menos a princípio, se constata a existência de fundadas razões que justificassem a atuação dos policiais civis durante a abordagem de Paulo Ricardo; bem como a existência de indícios de autoria em desfavor do paciente,
que
admitiu a propriedade e a destinação mercantil da droga apreendida, conforme se infere do seu interrogatório prestado à autoridade policial.

Nesse contexto, para desconstituir a versão apresentada por Paulo Ricardo e pelos policiais civis que efetuaram o flagrante, a fim de reconhecer a

ilegalidade das provas derivadas da busca pessoal e a inocência do paciente, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do habeas corpus, que, como é sabido, não admite dilação probatória e exame aprofundado de provas.

Por conseguinte, a análise da referida tese deve ser reservada à via ordinária da ação penal, na qual as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo juiz, assegurando-se, ao paciente, a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pelo fato de esta ação constitucional não se prestar ao reexame de matéria que demanda revolvimento probatório, a extinção deste processo em relação a esse
s
pedido
s
é medida que se impõe.

R
EMANESCENTE

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
converteu a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito
jud
icial
, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
a garantia da ordem pública,
justificando que

“
o flagrado já ostenta outras passagens criminais, inclusive por crime de tráfico, evidenciando o seu desinteresse em reajustar sua conduta
”
,
situação que,

não só evidencia
a
propensão do paciente à prática delitiva, como também indica sua periculosidade, restando evidente
a
necessidade da manutenção da sua custódia provisória para garantia da ordem pública.

Ademais, a
inda que o paciente não seja reincidente, cumpre esclarecer que
a existência de
inquéritos policiais e ações penais em andamento
, embora
não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos da Súmula n. 444 do Superior Tribunal de Justiça, consistem em elementos que podem ser considerados como indicadores da
sua
propensão
ao
cometimento de novos delitos e basta para a decretação da prisão preventiva.

A
liás, em

respeito desse tema
,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação
:
“
O
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Por conseguinte,
embora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
,
quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante da reiteração delitiva
do paciente
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva, circunstância
, essa,
que revela a sua periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque
as
condições pessoais
do paciente
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutra vertente
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não teriam
o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Finalmente,
em relação à afirmação de que a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, é necessário que se reconheça que a simples possibilidade de ele, eventualmente, vier a ser agraciado com causas de diminuição de pena ou condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada neste
habeas corpus
, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado em referência.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
julgo
parcialmente extinto
este processo. E, na parte remanescente, tenho por improcedente
s
o
s
pedido
s
deduzido
s
em favor
Luzilei
Junior Farias Rodrigues
;

por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024